Tribunal: TJDFT
Processo: 0705215-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705215-84.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAYANA LOPES VOLLMER APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Compulsando os autos, nota-se que o apelo proposto em ID 58174102 por Tayana Lopes Carvalho diverge do nome cadastrado nos autos -Tayana Lopes Vollmer (ID 58173899). Assim, intime-se a apelante para esclarecer a divergência, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator